Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727696-89.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: DSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos da manifestação subscrita pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o autor deve ser intimado “para impulsionar o feito indicando possíveis endereços e diligências para efetivar a citação pessoal do apelado, vez que a citação por edital somente poderá ocorrer quando esgotados todos os meios de busca, conforme artigo 256, §3o do CPC” (ID 16912874). Assim, após a exclusão do correspondente cadastro da Defensoria Pública do DF, consoante requerido, encaminhem-se os autos à origem. À Secretaria. Publique-se. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora